Tribunal: TJDFT
Processo: 0017097-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0017097-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO GOUVEA MATTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção a petição de ID 18916737, verifica-se que já houve o adimplemento da requisição de pequeno valor, conforme comprovante de ID 19124165, pág. 2. 2. Intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários necessários à transferência da quantia a ser levantada junto ao Banco do Brasil, referente ao comprovante de depósito judicial de ID 19124165, pág. 2., em cumprimento ao contido no PA SEI 4933/2020 (Ofício BB n. 202/00106), que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19. 3. Indicados os dados bancários, efetue-se a transferência em favor do credor. 4. Após, intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Escoado o prazo sem requerimento da parte Exequente, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator